Tribunal: STF
Processo: AI 487527
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição e adicional sobre o açúcar e o álcool. Rejeição do Decreto-Lei nº 2.471/88, em virtude da consumação do prazo previsto no artigo 25, § 1º, incisos I e II, do ADCT. Acepção do termo “apreciados” mencionado nos dispositivos referidos. Necessidade de reexaminar fatos e provas para refutar o cômputo do prazo adotado pela corte de revisão.



    1 – Exigiu-se, no § 1º do inciso I do art. 25 do ADCT, que os decretos-leis fossem apreciados pelo Congresso Nacional no prazo de até 180 dias contados da promulgação da Constituição (5/10/88), não computado o recesso parlamentar. Não se afigura necessária a publicação do ato legislativo.



    2 - Mesmo conferindo tal acepção ao termo, valendo-se das datas consignadas no acórdão recorrido, ainda assim foi ultrapassado o referido lapso de 180 dias, de modo que a deliberação parlamentar foi intempestiva.



    3- Seria possível, ao menos em tese, afastar o entendimento que sustenta a rejeição. Todavia, para tanto, seria imprescindível aferir se houve desacerto quanto às datas consideradas no acórdão guerreado. Nesse particular, especificamente, incide o óbice constante do verbete da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4 – Agravo regimental não provido.